Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743702-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA GOMES DOS PASSOS DESPACHO Nada a prover acerca da petição id 53176513, ante o pedido, pelo próprio peticionante (id 53184460), para sua desconsideração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR